Tribunal: STF
Processo: ARE 1335219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PORTARIA DO INMETRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. STJ. RECURSO REPETITIVO. 
    Não há razão para que deva a Turma se manifestar acerca da matéria constitucional suscitada pela agravante, mesmo porque o Superior Tribuna de Justiça, a quem compete dar a última palavra em matéria de legislação infraconstitucional, já decidiu, consoante entendimento jurisprudencial firmado em sede de recurso repetitivo, que "a imposição de multa pelo Inmetro, com base em Resolução do Conmetro, não viola o princípio da legalidade, porquanto há expressa previsão legal que autoriza o órgão a fixar parÂmetros que, uma vez desatendidos, sujeitam o infrato às penas previstas na própria lei." (REsp 1188791 / MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 30/06/2010).
    2. Agravo Regimental improvido." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente